Tribunal: STF
Processo: RHC 91553
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARMA DESMUNICIADA. 
   TIPICIDADE. CARÁTER DE PERIGO ABSTRATO DA CONDUTA. RECURSO 
   IMPROVIDO.
1. O porte ilegal de arma de fogo é crime de perigo 
   abstrato, consumando-se pela objetividade do ato em si de alguém 
   levar consigo arma de fogo, desautorizadamente e em desacordo com 
   determinação legal ou regulamentar. Donde a irrelevância de estar 
   municiada a arma, ou não, pois o crime de perigo abstrato é assim
   designado por prescindir da demonstração de ofensividade real. 
   
2. Recurso improvido.